Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728697-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF GENERICA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: DANIEL BRUNO DE SOUZA, L. B. R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator